Tribunal: TJDFT
Processo: 0000131-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000131-60.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: ERICA ROSSANA PINTO CORREIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. 1. Chuvas, carência de mão de obra e de matéria prima, além de não comprovados, não configuram caso fortuito nem força maior, pois previsíveis e inerentes aos riscos do negócio. 2. O injustificável atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja a incidência da cláusula penal moratória pactuada. 3. No caso, o termo final da mora da construtora é a data da efetiva entrega das chaves ao adquirente, inconfundível com a simples concessão da carta de habite-se, cuja data de averbação não foi sequer comprovada. A parte recorrente alega violação ao artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que teria ocorrido caso fortuito e/ou força maior, o que teria obstado a entrega do imóvel no prazo, entendendo que deve ser dispensada da penalidade imposta. Subsidiariamente, caso entenda cabível a condenação ao pagamento de multa contratual indenizatória, requer que o termo final para a entrega da obra seja a data da expedição do habite-se. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à tese recursal no sentido de que o termo final para a entrega da obra é a data da expedição do habite-se. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028